Tribunal: STJ
Processo: 0000227-11.2018.8.18.0057
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920473 - PI
(2025/0149726-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JONAS JUSCELINO DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA GONCALVES - PI015493
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra
acórdão colegiado que, em agravo regimental no agravo em recurso especial,
negou provimento ao recurso, mantendo decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos, com incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
2. O embargante alegou omissão quanto ao enfrentamento do argumento
central de que havia capítulo específico no AREsp combatendo diretamente a
incidência da
omissão ao afirmar que foram feitas alegações
Súmula 7/STJ;
genéricas, quando teria havido tese técnica de revaloração jurídica de fatos
incontroversos, sem reexame probatório; omissão sobre a relevância da
palavra da vítima em crimes sexuais; e sobre a narrativa detalhada e coerente
da vítima, corroborada por familiares e conselheiras tutelares, com crítica à
aplicação do
.
in dubio pro reo
3. O embargante requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para reformar o acórdão embargado e determinar o
conhecimento do agravo em recurso especial, com ulterior provimento do
recurso ministerial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar o agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos, com incidência da Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo Penal, sendo também admitidos para corrigir
art. 619
erro material.
6. O acórdão embargado enfrentou diretamente o ponto relativo ao
afastamento da
definindo o ônus argumentativo necessário e
Súmula 7/STJ,
concluindo pela insuficiência da impugnação, não havendo omissão.
Documento eletrônico VDA54121582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0fcfa096-03c8-4ce2-84de-1e65bb340292

7. O acórdão embargado delineou o padrão de dialeticidade exigido e a
consequência da sua inobservância, firmando que não são suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
8. O colegiado optou por não adentrar no mérito probatório, limitando-se ao
juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial, sendo suficiente para
afastar as teses de mérito vinculadas à prova até que se supere o óbice formal.
9. O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito já decidido, o que não
se admite pela via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir erro
material, conforme o
do Código de Processo Penal. 2. A ausência de
art. 619
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do STJ, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial. 3. A inobservância do princípio da dialeticidade recursal,
com alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
art. 619;
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025,
DJEN de 26.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0fcfa096-03c8-4ce2-84de-1e65bb340292

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920473 - PI
(2025/0149726-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JONAS JUSCELINO DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA GONCALVES - PI015493
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra
acórdão colegiado que, em agravo regimental no agravo em recurso especial,
negou provimento ao recurso, mantendo decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos, com incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
2. O embargante alegou omissão quanto ao enfrentamento do argumento
central de que havia capítulo específico no AREsp combatendo diretamente a
incidência da
omissão ao afirmar que foram feitas alegações
Súmula 7/STJ;
genéricas, quando teria havido tese técnica de revaloração jurídica de fatos
incontroversos, sem reexame probatório; omissão sobre a relevância da
palavra da vítima em crimes sexuais; e sobre a narrativa detalhada e coerente
da vítima, corroborada por familiares e conselheiras tutelares, com crítica à
aplicação do
.
in dubio pro reo
3. O embargante requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para reformar o acórdão embargado e determinar o
conhecimento do agravo em recurso especial, com ulterior provimento do
recurso ministerial.
Documento eletrônico VDA54121590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:50
Código de Controle do Documento: cc1b52b8-fb77-4061-b9df-983fad24d1d2

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar o agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos, com incidência da Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo Penal, sendo também admitidos para corrigir
art. 619
erro material.
6. O acórdão embargado enfrentou diretamente o ponto relativo ao
afastamento da
definindo o ônus argumentativo necessário e
Súmula 7/STJ,
concluindo pela insuficiência da impugnação, não havendo omissão.
7. O acórdão embargado delineou o padrão de dialeticidade exigido e a
consequência da sua inobservância, firmando que não são suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
8. O colegiado optou por não adentrar no mérito probatório, limitando-se ao
juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial, sendo suficiente para
afastar as teses de mérito vinculadas à prova até que se supere o óbice formal.
9. O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito já decidido, o que não
se admite pela via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir erro
material, conforme o
do Código de Processo Penal. 2. A ausência de
art. 619
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do STJ, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial. 3. A inobservância do princípio da dialeticidade recursal,
com alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54121590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:50
Código de Controle do Documento: cc1b52b8-fb77-4061-b9df-983fad24d1d2

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
art. 619;
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025,
DJEN de 26.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal
contra acórdão colegiado (fls. 438-447) que, em agravo regimental no agravo em recurso
especial, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos (dialeticidade), com incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
No caso, o réu foi denunciado como incursos nos crimes de estupro
qualificado e estupro de vulnerável, contudo foi absolvido por insuficiência probatória
em primeiro grau, com manutenção em segundo grau com aplicação do
.
in dubio pro reo
O Ministério Público interpôs recurso especial apontando violação aos arts. 217-A e
§1o, na forma do
, do CP e 386, VII, e 619 do CPP. Alegou que a
art. 213,
art. 71, caput
vasta quantidade de provas nos autos, incluindo detalhes do ato delitivo, sem
inconsistências ou incompatibilidades com as declarações da vítima e testemunhas, são
aptas a ensejar a condenação. O recurso especial não foi admitido considerando a Súmula
n.
e deficiência de fundamentação. O agravo em recurso especial não foi
7/STJ
conhecido sob pena de incidência, por analogia, da
em decisão
Súmula n. 182/STJ,
mantida em sede de agravo regimental.
O embargante alega, em síntese: omissão quanto ao enfrentamento do
argumento central de que havia capítulo específico no AREsp combatendo diretamente a
incidência da
omissão ao afirmar que foram feitas alegações genéricas,
Súmula 7/STJ;
quando teria havido tese técnica de revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem
reexame probatório; omissão sobre a relevância da palavra da vítima em crimes sexuais;
e sobre a narrativa detalhada e coerente da vítima, corroborada por familiares e
conselheiras tutelares, com crítica à aplicação do
.
in dubio pro reo
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
reformar o acórdão embargado e determinar o conhecimento do agravo em recurso
especial, com ulterior provimento do recurso ministerial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54121590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:50
Código de Controle do Documento: cc1b52b8-fb77-4061-b9df-983fad24d1d2

VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro material
no julgado.
Quanto à alegação de omissão sobre a existência de capítulo específico no
AREsp afastando a
verifica-se que o acórdão embargado apreciou, de
Súmula 7/STJ,
modo direto, a necessidade de impugnação específica e o padrão de demonstração
exigido para superar o óbice da
nos seguintes termos:
Súmula 7/STJ,

Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua
pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-
probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente
delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica,
limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém
hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
próprio acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera
assertiva de que não se pretende o reexame de provas (AgRg no

Rel.
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti,
AREsp
2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025) (fl. 445)

Como se vê, o colegiado enfrentou o ponto relativo ao afastamento da
definindo o ônus argumentativo (cotejo analítico) e concluindo pela
Súmula 7/STJ,
insuficiência da impugnação. Não há, pois, omissão; houve exame explícito e rejeição do
argumento.
No que toca à suposta omissão quanto à qualificação de “alegações
genéricas”, o acórdão embargado, ao reproduzir e validar a razão da decisão
monocrática, delineou o padrão de dialeticidade exigido e a consequência da sua
inobservância, transcrevendo a orientação da Corte Especial sobre a incindibilidade da
decisão de inadmissão e a necessidade de atacar “
”, além de firmar
todos os fundamentos
que “
”:
não são suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida’.”; “[...] a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.”; “Ressalte-se que, em atenção ao princípio da
Documento eletrônico VDA54121590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:50
Código de Controle do Documento: cc1b52b8-fb77-4061-b9df-983fad24d1d2

dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ. (fls. 442-443)

O acórdão, portanto, não se furtou ao tema. Definiu o critério e concluiu pela
insuficiência, mantendo o não conhecimento do AREsp. Não há omissão, mas juízo
negativo devidamente fundamentado.
No que diz respeito à relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, o
acórdão embargado circunscreveu deliberadamente sua atuação ao juízo de
admissibilidade do AREsp, sem ingressar no mérito probatório.
A decisão embargada assentou que o debate sobre valoração das provas e
aplicação do
foi realizado nas instâncias ordinárias e que, para afastar a
in dubio pro reo
competia ao recorrente demonstrar, “por meio de cotejo analítico”, a
Súmula 7/STJ,
natureza estritamente jurídica da tese.
Não há omissão sobre a temática; há, sim, a opção metodológica de não
adentrar o mérito probatório por se tratar de controle de admissibilidade, condição
suficiente para afastar as teses de mérito vinculadas à prova até que se supere o óbice
formal.
Quanto à alegação de omissão sobre a narrativa detalhada da vítima,
corroborações e crítica ao
, o acórdão embargado remeteu às razões
in dubio pro reo
adotadas na origem e firmou que a impugnação do AREsp não demonstrou, com base
nas premissas fáticas do acórdão local, a natureza exclusivamente jurídica da
controvérsia. Essa conclusão, extraída do voto, está ancorada na própria
.
ratio decidendi
Em suma, o colegiado examinou o ponto central – necessidade de impugnação
específica e demonstração do cotejo analítico para afastamento da
– e, por
Súmula 7/STJ
consequência, não ingressou no mérito de valoração probatória. Não se identifica
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Diante desse quadro, o que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir o
mérito já decidido, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:50
Código de Controle do Documento: cc1b52b8-fb77-4061-b9df-983fad24d1d2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0149726-2
AREsp 2.920.473 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002271120188180057 2271120188180057
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: JONAS JUSCELINO DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA GONCALVES - PI015493
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JONAS JUSCELINO DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA GONCALVES - PI015493
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055151824=0;050<@
2025/0149726-2 - AREsp 2920473 Petição : 2026/0000004-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:08:43
Código de Controle do Documento: D008393A-5838-4F15-A1D4-5DEFC20B97AF